Tribunal: TJBA
Processo: 8028944-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028944-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARIA DO CARMO VIANA RIBEIRO RAMOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS - BA

Advogado(s)
:

I/G

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2.°, I
I C/C ART. 19
,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO
A QUO
QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA

PACIENTE, DECRETADA COM O INTUITO DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE COM HISTÓRICO DE FUGA DE PRESÍDIO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO DA ACUSADA QUE ENCONTRA SUPORTE NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE CONTRATOU SICÁRIOS PARA ATENTAR CONTRA A VIDA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE AUSENTE. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8028944-84.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de MARIA DO CARMO VIANA RIBEIRO RAMOS, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora